Tribunal: STF
Processo: Pet 8630
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. OPINIÃO, EM TESE, OFENSIVA, MANIFESTADA POR PARLAMENTAR NAS REDES SOCIAIS. ATO PROPTER OFFICIO. IMUNIDADE MATERIAL CONFIGURADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar ação manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. (a) A garantia constitucional da imunidade material protege o parlamentar, qualquer que seja o âmbito espacial em que exerça a liberdade de opinião, sempre que suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela (prática in officio e propter officium, respectivamente).



    (b) O âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição, tem sido construído por esta Corte à luz de dois parâmetros: i) quando em causa opiniões, ainda que consideradas ofensivas, manifestadas no recinto do Parlamento, referida imunidade assume, em regra, contornos absolutos, revelando intangibilidade para fins de responsabilização civil ou penal; e ii) quando em causa opiniões consideradas ofensivas, manifestadas fora do Parlamento, o reconhecimento da imunidade submete-se a uma condicionante, qual seja: a presença de nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar (RE 140867, Redator p/ acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 4/5/2001; INQ 1.958, Redator p/ acórdão Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 18/2/2005; RE 463671-AgR, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 3/8/2007; RE 210917, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 18/6/2001; Inq 1024-QO, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 4/3/2005).



    3. In casu, (a) as declarações foram veiculadas na conta do Deputado Federal no Twitter, portanto, fora do recinto do Parlamento;



    (b) Fundamental perquirir, portanto, se as afirmações feitas pelo parlamentar revelam nexo com o exercício do mandato, consubstanciado em teor de crítica política, referindo-se a fatos que estejam sob debate público, em suma, a qualquer tema de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática;



    (c) Afigura-se nítido, da leitura da Queixa-Crime, o teor político da manifestação do Parlamentar, voltada a reforçar sua opinião a respeito da posição política das pessoas que menciona em seu pronunciamento, evidenciando-se, assim, o cenário de antagonismo ideológico que serviu de palco para tais manifestações. 



    (d) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República considerou que “não há duvida de que a opinião externada pelo parlamentar em questão guarda pertinência com o exercício do seu mandato, pois, mesmo que proferida de forma rude e desairosa, expressa seu posicionamento político contrastante em relação ao grupo de pessoas mencionada na postagem”.



    (f) Dessa forma, na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custos legis, constata-se que os fatos narrados na inicial da presente Queixa-Crime estão relacionados às funções desempenhadas pelo Querelado e foram praticados no exercício do mandato, razão pela qual incide a imunidade parlamentar, a excluir a tipicidade da conduta.



    4. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.